Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA. RESPONSABILIDADE. INFORMAÇÃO INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. O hospital é prestador de serviço regido pelo Código de Defesa do Consumidor e há responsabilidade objetiva quando o procedimento médico é realizado exclusivamente em razão da disponibilização de seu espaço e estrutura hospitalar.
4. Demostrada a conduta imprudente e abusiva no atendimento médico que realizou técnica diversa da consentida pela paciente, em situação sem urgência ou justificativa para alteração da medida, o dever indenizatório mostra-se presente. 4.1. Há conduta ilícita do profissional em relação à escolha da via de acesso cirúrgico, com violação ao consentimento e falha no dever de informação e esclarecimento.
5. Recursos não providos.